Tribunal: TJSP
Processo: 1037467-52.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ocorrência - Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro – Precedentes jurisprudenciais – Ação procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000522059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037467-52.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CRISTINA
ZUCCHI (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 6 de julho de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037467-52.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/7
VOTO No 38856
APEL. No 1037467-52.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
APDO.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de
danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação

Oscilação na rede de distribuição elétrica Ocorrência - Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro Precedentes jurisprudenciais
Ação procedente Recurso provido.

Trata-se de ação regressiva de reparação de danos ajuizada por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A. contra Companhia Paulista de Força e Luz,
postulando a autora ver-se ressarcida do valor despendido com o pagamento de
indenização securitária, decorrente de contrato de seguro na modalidade
Compreensivo Residencial mantido com Antônio Bruno Miotto Júnior, e que, em
decorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica, houve a queima de
equipamento eletroeletrônico descrito na inicial, atingindo a quantia indenizatória
o montante de R$ 1.502,90 (mil quinhentos e dois reais e noventa centavos).
A r. sentença de fls. 242/246, proferida pelo d. magistrado
GABRIEL BALDI DE CARVALHO, julgou improcedente a ação, carreando à
vencida a sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa.
Irresignada, apelou a autora aduzindo, em síntese, que
caracterizado o nexo de causalidade e ausência de caso fortuito, conforme
comprovado por laudo técnico elaborado, restando evidente a culpa exclusiva da
concessionária de energia elétrica pelo prejuízo causado, donde o dever de
indenizar.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
De início, registro que inaplicável o art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias para solicitar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037467-52.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/7
o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo infralegal criar
óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da seguradora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação
e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é
essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento
que atende os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido." (TJSP Apelação n° 1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY
COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016 -
grifei).
No mais, concretamente, o que dos autos se constata é que a
seguradora firmou contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial
com Antônio Bruno Miotto Júnior, representado pela apólice n.o 01140090612,
através do qual se obrigou, mediante pagamento do prêmio, a garantir, ao
segurado, eventuais perdas ocasionadas, dentre outras, por danos elétricos.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica no
imóvel do segurado, houve a queima de bem eletroeletrônico garantido pela
seguradora, conforme descrito na inicial e comprovado pelo laudo de sinistro e
avaliação do aparelho danificado, feitos por empresas de assistência técnica
especializadas (fls. 49), arcando a seguradora com o prejuízo experimentado
pelo segurado, conforme demostram os documentos acostados à inicial, mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037467-52.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/7
especificamente a ordem de crédito de fls. 50.
Por conseguinte, a seguradora, por força do pagamento, se sub-
rogou no montante pago a título de seguro, e, por meio desta via judicial,
pretende lhe seja retornado o prejuízo experimentado, daí inclusive sua
legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva pela
reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada pela
Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, donde sua
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
E a responsabilidade objetiva também decorre do art. 14 do CDC,
aplicável ao caso porque “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os
institutos previstos no CDC”, conforme consignado pelo Min. Luis Felipe
Salomão, no REsp no 802.442/SP.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na Súmula
188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Os documentos juntados bastam a comprovar os fatos alegados,
como também se denota perfeita pertinência subjetiva da relação jurídica de
direito material (art. 17 do CPC), consistente na busca pela seguradora do
ressarcimento das indenizações pagas aos segurados.
Registre-se que, no caso, a concessionária de energia elétrica,
ciente, quando da citação, do dano causado e do pedido de ressarcimento,
nenhuma providência tomou. Sequer se dirigiu ao local do fato para averiguar as
condições das instalações elétricas, de modo a demonstrar outro fator como
causa da avaria, enquadrando-se eventual dilação probatória à toda evidência
desnecessária ao seguro equacionamento do litígio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037467-52.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/7
Ainda, cabe ressaltar a dificuldade que existe para comunicação
com essas empresas concessionárias de serviços público (luz, gás, água,
telefonia), eis que, não obstante construam "sites" - façam indicação de links -
disponibilizem 0800 - é público e notório que a comunicação, ao final, se opera
por mensagens eletrônicas e códigos para acessar - ( clique 1, clique 2, clique 3
e assim por diante) deixando o consumidor a mercê da sorte.
De outro lado, as seguradoras investiram nesse segmento e
diante do pagamento realizado ao segurado/consumidor, - que, aliás, é obrigado
a contratar seguro para proteger seus bens e buscar amenizar prejuízos dessa
natureza -, não é justo, nem legitimo, em que pese entendimento contrário,
mitigar (ou negar) o recebimento por parte da seguradora do prejuízo enfrentado
junto ao seu segurado, diante das provas que produziu.
Não se despreza que realmente pode estar acontecendo um
excesso de demandas com essas características, mas, até então, não me
convence que as concessionárias de energia elétrica (a exemplo da litigante)
tenha alterado sua política de gestão de modo a facilitar os caminhos para o
consumidor! Enquanto, de outro lado, as seguradoras vieram para atender esse
consumidor e recebem para tanto, logo mostrou-se um serviço necessário e
eficaz a prevenção do consumidor contra acontecimentos contra os quais ele não
tem como intervir ou evitar.
E, conforme bem observou o eminente Des. Ramon Mateo
Júnior, quando do julgamento da Apel. 1049267-14.2016.8.26.0114, “Atente-se
que a eventualidade de os segurados da seguradora apelante terem reparado os
equipamentos, antes do término do prazo para inspeção e sem autorização
prévia da concessionária apelada, impedindo assim a realização de eventual
perícia desta nos equipamentos que vieram a ser danificados, não configura
óbice para a reparação dos danos pelos prejuízos causados pela concessionária,
eis que se trata de direito assegurado pelos artigos 25, caput, da LF 8.987/955 e
art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ainda mais porque a
seguradora comprovou o pagamento da indenização securitária aos segurados,
devendo ser aceitos os laudos devidamente comprovadores do nexo de
causalidade produzidos e coligidos pela seguradora autora (apelante).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037467-52.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/7
Ademais, não houve qualquer comprovação de exclusão da
responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ônus que lhe competia
segundo disposição do art. 373, II, do CPC. Frise-se que mera alegação de
ausência de falha no fornecimento de energia elétrica, isoladamente considerada,
é insuficiente para infirmar a narrativa contida na exordial e prova documental
que a instruiu.
A
jurisprudência
não
discrepa:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos direitos
do segurado, em razão do pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão
do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou
força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO.
(Apel. no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel Des. Azuma Nishi).
“SEGURO - Responsabilidade civil - Ressarcimento do segurado
por danos em aparelhos eletrônicos derivados de brusca oscilação de energia
elétrica ocasionada por descargas elétricas atmosféricas - Ausência de
demonstração, pela concessionária, de que estava além de seu alcance
tecnológico evitar as consequências das intempéries Caso fortuito ou força maior
não configurados - Pedido regressivo procedente - Recurso desprovido.” (cf.
Apel. 990.10.351853-5, Rel. Des. Melo Colombi).
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
-
Seguro
residencial
pessoa
física
-
Distúrbios
elétricos
comprometedores de equipamentos eletrônicos - Sentença de improcedência -
Recurso - Prescrição - Inocorrência - Prazo quinquenal - Precedente do STJ -
Julgamento da causa madura - Artigo 1.013, § 3o, do CPC - Legitimidade ativa -
Subrogação dos direitos pela seguradora - Artigo 786 do Código Civil e Súmula
188 do STF - Documentos acostados na inicial suficientes para ajuizamento da
demanda, os quais corroboram a tese autoral, evidenciando, inclusive, o nexo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037467-52.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/7
causal - Manifesta legitimidade passiva - Responsabilidade objetiva - Artigo 37, §
6o, da constituição federal - Ausente irrefragável contraprova da concessionária -
Dever de reparação - Prescindível o pedido administrativo - Resoluções da
ANEEL que não se sobrepõem ao direito de ação - Sentença reformada -
Recurso parcialmente provido.” (Apel. 1088648-03.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Carlos Abrão).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente
a ação, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.502,90 (mil
quinhentos e dois reais e noventa centavos), com correção monetária desde o
respectivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor
corrigido da condenação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora